Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750143-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO BRAMBILA BRESSAN RECORRIDO: SHEILA DA SILVA LOPES, HELENA BRAMBILA BRESSAN, RENAN BRAMBILA BRESSAN, ANGELO BRESSAN FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CONJUNTA ENTRE HERDEIRO E DE CUJUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiro contra decisão do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD em conta conjunta mantida entre ele e o de cujus, nos autos de inventário. O agravante sustenta que parte dos valores bloqueados lhe pertence, pois a conta era utilizada para recebimento de seus salários e economias pessoais, e requer a liberação do montante que considera indevido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão do bloqueio de valores existentes em conta conjunta entre o agravante e o de cujus, sob a alegação de que parte dos recursos pertence exclusivamente ao herdeiro e não ao espólio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inventariante, nos termos do art. 618, I, do CPC, representa o espólio, sendo desnecessária a manifestação individual dos demais herdeiros para a regularidade do bloqueio. 4. A definição da titularidade dos valores bloqueados e a origem dos depósitos na conta conjunta exigem dilação probatória, o que não pode ser resolvido em sede de cognição sumária. 5. A manutenção do bloqueio visa garantir a efetividade do inventário, que se arrasta há quase quatro anos, observando o contraditório e permitindo a manifestação de todos os interessados, inclusive da Fazenda Pública. 6. O risco de dano grave ou de difícil reparação não se configura, pois a conduta do agravante ao manter a conta conjunta com o falecido gerou a presente controvérsia, sendo inadequada, neste momento processual, a alegação de comprometimento de seu sustento. 7. Ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 257, 639, 1.199 e 1.314, todos do Código Civil, suscitando, inicialmente, a necessidade de observância da tese firmada no IAC 12 do STJ. Frisa “a presunção juris tantum de rateio em partes iguais do saldo existente em conta conjunta solidária, admitindo-se prova em contrário para elidir tal presunção”. Afirma que o Tribunal a quo não apenas desconsiderou a aludida presunção, como também promoveu indevida inversão do ônus da prova, exigindo que o recorrente comprovasse a titularidade exclusiva dos valores, quando, na verdade, incumbia ao espólio demonstrar que os valores pertenciam ao de cujus ou que havia disposição legal ou contratual de solidariedade passiva em relação à obrigação que originou a constrição judicial. Aduz que acostou aos autos farta e irrefutável prova documental da origem exclusiva dos recursos, demonstrando que se tratam de seus proventos salarial e de movimentações financeiras de natureza estritamente pessoal, o que, por si só, é suficiente para afastar a presunção de rateio e comprovar a sua exclusiva titularidade sobre os valores depositados. Pede, assim, seja reconhecida a titularidade exclusiva do recorrente sobre os valores depositados na conta corrente no 800.483-8, agência 1230-0 do Banco do Brasil, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores pertencentes exclusivamente ao Recorrente, no montante de R$ 474.690,51 (quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos). Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a titularidade exclusiva, requer a liberação imediata do valor de R$ 404.249,80 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), atualizado a partir do óbito do de cujus (09/12/2020), em razão da impossibilidade de movimentação bancária, uma vez que o falecido não realizou quaisquer movimentações. Autoriza, ainda, eventual apuração da quota-parte do espólio por meio de instrução processual específica. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Invoca, ainda, afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXII e LIV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito de propriedade e ao devido processo legal. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Na petição de ID 71616582, a parte recorrente, em atenção à certidão ID 71399262, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto o pagamento foi realizado tempestivamente, conforme comprovante de pagamento constante no documento de ID 71385321, embora não tenha sido apresentada a GRU momento da interposição do recurso especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente nas custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 257, 639, 1.199 e 1.314, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, no que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta aos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXII e LIV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido do recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e ao pedido da parte recorrida de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028